Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA E FILHO BEBÊ. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS AO FILHO. NOTÍCIA DE AMEAÇAS DIRIGIDAS AO INFANTE. DIREITO DA CRIANÇA AO CONVÍVIO PATERNO MITIGADO. ORDEM DENEGADA.
1. Em face das peculiaridades do caso, que serão dirimidas com a finalização da investigação criminal e eventual instrução criminal, não se vislumbra ilegalidade nas decisões fundamentadas que fixaram/mantiveram as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, razão pela qual não há como revogar as medidas por meio de “habeas corpus”, já que não há coação ilegal a ser sanada.
2. As decisões que fixaram/mantiveram as medidas protetivas de urgência estão fundamentadas em elementos do caso concreto e amparadas na necessidade de resguardo da vítima e proteção integral da criança, que, em tese, também foi alvo de ameaças proferidas pelo genitor, de modo a justificar a manutenção das medidas protetivas, inclusive a suspensão das visitas, preservando a criança, o quanto possível, de situações e ambiente conflitivos produzidos pelos genitores, e de supostos novos atos de violência.
3. O “habeas corpus” não comporta dilação probatória, e as discussões e dissonâncias acerca do mérito dos fatos deverão ocorrer perante o juízo natural da causa, que acompanha de perto a situação peculiar dos envolvidos, sob pena de supressão de instância, ainda mais na via estreita deste remédio constitucional.
4. Ordem denegada.